Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO. REGRA GERAL. DOMICÍLIO DO RÉU. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. A controvérsia em torno do caráter taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Verificando-se que as matérias ventiladas pela parte são recorríveis por meio do agravo de instrumento, deve o recurso ser admitido. De acordo com a regra geral definida no artigo 46, do Código de Processo Civil, tratando-se de ação de natureza obrigacional, é competente o foro do domicílio do réu. O interesse de agir, requisito processual, deve ser examinado em duas dimensões: necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, consoante artigo 17, do Código de Processo Civil. De acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, as pretensões de exigir contas e a de obter o ressarcimento, na eventualidade de se apurar a existência de crédito em favor do demandante, embora não se confundam, são imbricadas entre si e instrumentalizadas no bojo da mesma ação, a observar, por isso, necessariamente, o mesmo prazo prescricional (REsp 1608048/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018). Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.